Tribunal: TJMT
Processo: 1000064-30.2025.8.11.0100
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000064-30.2025.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ELISANGELA TORRES ARAUJO - CPF: 571.400.901-06 (APELANTE), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (APELADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA. TEMA 1.132 DO STJ. REVELIA. CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. CLÁUSULA CONTRATUAL VÁLIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, consolidando a propriedade e posse do veículo em favor da instituição financeira credora. A apelante sustenta nulidade da notificação extrajudicial, invalidade do protesto por edital sem esgotamento dos meios de localização pessoal, impossibilidade de cobrança das prestações vincendas para purgação da mora.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a notificação extrajudicial que retornou é válida para constituir o devedor em mora; (ii) analisar se a decretação de revelia foi adequada diante da contestação apresentada fora do prazo legal; e (iii) examinar se a cobrança das prestações vincendas para purgação da mora é legítima em razão da cláusula de vencimento antecipado.

III. Razões de decidir

3. A notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato de alienação fiduciária é suficiente para constituir o devedor em mora, dispensando-se a prova do recebimento pessoal.

4. A contestação apresentada após o prazo legal de 15 dias em ação de busca e apreensão é intempestiva, justificando a decretação de revelia.

5. A cláusula de vencimento antecipado da dívida em caso de inadimplemento é válida, tornando exigível a integralidade do débito para fins de purgação da mora, incluindo as parcelas vincendas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, apresentado por Elisangela Torres Araujo contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Brasnorte/MT, que julgou procedente a ação de busca e apreensão movida pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Vale do Juruena - Sicredi Univales MT, nos seguintes termos:

“Ante ao exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, com fundamento no art. 3o do Decreto-Lei no 911/69, extinguindo o feito, com resolução do mérito, para o fim de
CONFIRMAR
a liminar deferida e
DECLARAR
consolidada a posse e a propriedade plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário.

Em razão da sucumbência,
CONDENO
a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios em favor do patrono do autor/embargado, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.”

Em suas razões recursais (Id. 323674877), a apelante argumenta, resumidamente, que: a) a decretação de revelia foi indevida, pois a nulidade da notificação é matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo; b) a notificação extrajudicial que retornou com a informação "não procurado" é inválida para constituição em mora; c) o protesto por edital foi realizado sem o esgotamento dos meios de localização pessoal e; d) é impossível a cobrança das prestações vincendas para purgação da mora.

Em contrarrazões (Id. 323674879), a Cooperativa de Crédito sustenta: a) a ausência de dialeticidade recursal, pois o recurso apenas reproduz os argumentos da contestação; b) a necessidade de recolhimento do preparo recursal em dobro, já que a apelante não é beneficiária da justiça gratuita; c) a regularidade da constituição em mora, conforme o Tema 1132 do STJ; d) a validade do protesto por edital e; e) a possibilidade de cobrança das prestações vincendas em razão da cláusula de vencimento antecipado.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Análise das questões preliminares

Sobre a preliminar de ausência de dialeticidade recursal levantada pela parte apelada, é importante esclarecer que o princípio da dialeticidade exige que o recurso apresente argumentos específicos contra os fundamentos da decisão recorrida, não bastando a mera repetição de argumentos anteriores. Este princípio visa garantir que o tribunal possa compreender exatamente quais pontos da decisão estão sendo questionados e por quais motivos.

No caso em análise, embora o recurso retome argumentos já apresentados na contestação, verifico que a apelante impugna especificamente os fundamentos da sentença, especialmente quanto à decretação de revelia e à validade da notificação para constituição em mora. Portanto, considero atendido o requisito da dialeticidade recursal, rejeitando esta preliminar.

Quanto à preliminar de deserção por falta de preparo recursal, observo que a apelante formulou pedido de assistência judiciária no próprio recurso, sendo indeferida na decisão de Id. 340479878, assim a apelante na petição de Id. 341100355 juntou comprovante de pagamento do preparo recursal.

Análise do mérito

Chegando ao ponto central da discussão, vejo que a questão gira em torno da validade da constituição em mora da devedora em contrato de alienação fiduciária, que é um requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

Primeiro, é necessário estabelecer os conceitos básicos que vão orientar esta análise. A alienação fiduciária é um tipo de garantia em que o devedor transfere ao credor a propriedade de um bem (neste caso, um veículo), mas mantém sua posse direta. Se o devedor não pagar a dívida, o credor pode retomar o bem por meio da ação de busca e apreensão. Para isso, porém, é necessário que o devedor esteja formalmente constituído em mora, ou seja, que tenha sido oficialmente comunicado sobre seu atraso no pagamento.

A constituição em mora, no caso de contratos com garantia de alienação fiduciária, ocorre mediante o envio de notificação ao devedor no endereço indicado no contrato. Esta notificação serve para dar ciência formal ao devedor sobre seu inadimplemento e a possibilidade de perder o bem dado em garantia caso não regularize a situação.

Quanto à decretação de revelia, verifico que a contestação foi apresentada em 03/07/2025, mais de um mês após a citação ocorrida em 29/05/2025, quando da execução da liminar de busca e apreensão. Considerando que o prazo para contestação em ações de busca e apreensão é de 15 dias, conforme estabelece o art. 3o, §3o do Decreto-Lei 911/69, é evidente a intempestividade da defesa apresentada, o que justifica a decretação da revelia pelo juízo de primeiro grau.

No caso em análise, a notificação extrajudicial enviada ao endereço da apelante retornou com a informação "não procurado", e posteriormente a credora realizou o protesto do título por edital.

A interpretação jurídica mais adequada para este caso, considerando tanto o texto da lei quanto sua finalidade, leva ao entendimento de que a notificação enviada ao endereço contratual é válida para constituir o devedor em mora, mesmo quando retorna com a informação "não procurado". Isso porque a finalidade da norma é garantir que a tentativa de comunicação seja feita no endereço indicado pelo próprio devedor, cabendo a este manter seus dados atualizados ou providenciar o recebimento de correspondências.

É importante mencionar que os tribunais têm decidido casos semelhantes no sentido de considerar válida a notificação enviada ao endereço contratual, independentemente de seu efetivo recebimento. Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos Especiais no 1.951.888/RS e 1.951.662/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a tese no Tema 1132 de que:

"
Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.
"

Analisando os fatos específicos deste caso, com base nas provas apresentadas nos autos, posso verificar que a notificação foi enviada ao endereço indicado no contrato, cumprindo o requisito legal para a constituição em mora. O fato de ter retornado com a informação "não procurado" não invalida o ato, pois o que a lei exige é a comprovação do envio, não necessariamente do recebimento.

Quanto ao protesto por edital realizado posteriormente, embora a apelante alegue que não houve esgotamento dos meios de localização pessoal antes de sua realização, tal discussão torna-se secundária no presente caso, uma vez que a mora já estava devidamente constituída pela notificação enviada ao endereço contratual. De qualquer forma, analisando os documentos dos autos, verifico que o protesto por edital observou os requisitos do art. 15 da Lei 9.492/97, sendo válido como meio complementar de constituição em mora.

Considerando os princípios constitucionais que se aplicam aqui, especialmente o da boa-fé contratual e o da segurança jurídica, e interpretando o conjunto das leis de forma harmônica, concluo que a constituição em mora da apelante foi válida, atendendo aos requisitos legais para o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

Quanto ao argumento sobre a impossibilidade de cobrança das prestações vincendas para purgação da mora, devo esclarecer que o contrato firmado entre as partes contém cláusula expressa de vencimento antecipado em caso de inadimplemento. Esta cláusula é válida e encontra respaldo no princípio da autonomia da vontade e na legislação civil, que prevê a possibilidade de vencimento antecipado da dívida em caso de inadimplemento de prestações.

O vencimento antecipado significa que, quando o devedor deixa de pagar uma ou mais parcelas, todas as demais parcelas tornam-se imediatamente exigíveis. Esta é uma proteção ao credor, para evitar que ele tenha que esperar o vencimento natural de cada parcela para cobrar um devedor que já demonstrou dificuldade em cumprir suas obrigações.

No caso dos contratos com garantia de alienação fiduciária, a legislação específica estabelece que o devedor poderá pagar "a integralidade da dívida pendente" para ter o bem restituído livre de ônus. A interpretação consolidada é que esta "integralidade" compreende tanto as parcelas vencidas quanto as vincendas, justamente em razão do vencimento antecipado.

Embora a apelante alegue que a nulidade da notificação é matéria de ordem pública que poderia ser conhecida a qualquer tempo, é importante esclarecer que, mesmo que se tratasse de matéria cognoscível de ofício, isso não afastaria os efeitos da revelia quanto à presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor. Além disso, como já demonstrado, não há nulidade na notificação realizada, que observou os requisitos legais e está em conformidade com o entendimento consolidado pelo STJ no Tema 1132.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONTRATUAL. SUFICIÊNCIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela parte ré em face de sentença que julgou procedente pedido de busca e apreensão de veículo automotor (JEEP RENEGADE SPORT 1.8), fundado em inadimplemento contratual de financiamento com garantia de alienação fiduciária, com base no Decreto-Lei no 911/69. A sentença entendeu caracterizada a mora e determinou a apreensão do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato é suficiente para caracterizar a mora do devedor fiduciário; e (ii) estabelecer se é cabível a revogação da assistência judiciária gratuita deferida ao apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A assistência judiciária gratuita deve ser mantida quando não comprovada, pela parte contrária, a capacidade econômica do beneficiário, sendo suficiente, para sua concessão, a declaração de hipossuficiência, conforme entendimento consolidado do STJ e deste Tribunal.

A mora do devedor em contratos com garantia fiduciária configura-se automaticamente (mora ex re) com o inadimplemento, nos termos do art. 397 do Código Civil.

A constituição em mora é validamente comprovada mediante o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, independentemente da assinatura do aviso de recebimento pelo próprio devedor, conforme fixado pelo STJ no Tema Repetitivo 1.132 (REsp 1.951.888/RS).

A jurisprudência é firme no sentido de que o recebimento da notificação por terceiro não invalida a constituição em mora, desde que enviada ao endereço contratual, sendo desnecessária nova notificação para parcelas subsequentes em contratos de trato sucessivo.

Estando caracterizada a mora nos termos legais, é legítima a concessão de liminar de busca e apreensão com base no art. 3o do Decreto-Lei no 911/69.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.”

(N.U 1003297-30.2025.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026, Publicado no DJE 11/02/2026)

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026